Tribunal: TJSP
Processo: 2157593-87.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ação rescisória. Inteligência do art. 966, II e VIII, §1o, do Código de Processo Civil. Alegado impedimento do juiz sentenciante (artigo 144, II do CPC/15). Inocorrência. Atuação do mesmo juiz em ações civil e penal. Possibilidade. Precedentes. Erro de fato pela inexistência de prova da prática do crime. Inocorrência. Absolvição criminal por falta de prova não caracteriza, por si só, erro apto ao

Ementa:
Ação rescisória. Inteligência do art. 966, II e VIII, §1o, do Código de Processo Civil. Alegado impedimento do juiz sentenciante (artigo 144, II do CPC/15). Inocorrência. Atuação do mesmo juiz em ações civil e penal. Possibilidade. Precedentes. Erro de fato pela inexistência de prova da prática do crime. Inocorrência. Absolvição criminal por falta de prova não caracteriza, por si só, erro apto ao pleito indenizatório. Rescisória não é nem pode ser sucedâneo de recurso. Ação improcedente.